Tribunal: TJMT
Processo: 1017252-21.2020.8.11.0000
Órgão julgador: JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-10-22
Data de publicação: 2020-10-22

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1017252-21.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Penhora / Depósito/ Avaliação]
Relator:
Des(a).
JOSE ZUQUIM NOGUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[ADEMIR JOEL CARDOSO - CPF: 044.695.779-87 (ADVOGADO), VERA LUCIA CAMARGO PUPIN - CPF: 640.630.898-00 (AGRAVANTE), JOSE PUPIN - CPF: 769.284.548-49 (AGRAVANTE), JOSE PUPIN AGROPECUARIA - CNPJ: 23.143.617/0001-61 (AGRAVANTE), RONIMARCIO NAVES ADVOGADOS - EPP - CNPJ: 04.860.633/0001-20 (AGRAVADO), RONIMARCIO NAVES - CPF: 488.034.211-49 (AGRAVADO), CLAYTON DA COSTA MOTTA - CPF: 920.255.601-68 (ADVOGADO), LEONARDO MORO BASSIL DOWER - CPF: 020.005.481-30 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO – AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO CONHECIDO – INTEMPESTIVIDADE – PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO QUE NÃO INTERROMPE NEM SUSPENDE O PRAZO RECURSAL - DECISÃO
MONOCRÁTICA MANTIDA -

RECURSO DESPROVIDO.

Não se conhece do agravo de instrumento apresentado intempestivamente.

Nada obsta que a parte busque a suspensão do ato lesivo diretamente ao magistrado de piso, contudo, a reapreciação da matéria não tem o condão de reabrir o prazo para recurso, o qual deve ser manejado concomitantemente à impugnação, em caráter alternativo sucessivo.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Recurso de agravo interno aviado por
Vera Lúcia Camargo Pupin e outros
,

objetivando a reforma da
decisão monocrática que não conheceu do Recurso de Agravo de Instrumento interposto em desfavor de
Ronimárcio Naves Advogados - EPP
, por intempestivo.

Para tal desiderato, sustentam os agravantes que não há falar em intempestividade, por se tratar, a impenhorabilidade, de matéria de ordem pública, cognoscível a qualquer tempo. Além disso, alegam que não cabia recurso do despacho que apenas determinou a penhora, razão pela qual provocou o debate sobre o tema primeiramente em primeiro grau, para então ter subsídios para se insurgir através de recurso de agravo de instrumento.

Asseveram que não se tratou de pedido de reconsideração, e que não havia como recorrer do simples despacho que ordenou a penhora dos numerários depositados em plano de previdência privada.

Adentram no mérito, alegando que é impenhorável os proventos de previdência privada contratada pela agravante Vera Lúcia Camargo Pupin com a Bradesco Seguros, porquanto tal quantia lhe serve de subsistência alimentar, e objetiva custear tratamento de saúde, representando clara ofensa ao art. 833, IV, do CPC.

Pedem o provimento do presente recurso, para o fim de ser conhecido o agravo de instrumento.

Contrarrazões apresentadas no ID. 60109471, pugnando pelo desprovimento do recurso
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O presente recurso visa a reforma da decisão monocrática que não conheceu
do recurso de agravo de instrumento aviado por
Vera Lúcia Camargo Pupin e outros
, por intempestividade.

Os agravantes sustentam que a tese de
impenhorabilidade, por se tratar de matéria de ordem pública, é cognoscível a qualquer tempo. Além disso, alegam que não cabia recurso do despacho que apenas determinou a penhora, razão pela qual provocou o debate sobre o tema primeiramente em primeiro grau, para então ter subsídios para se insurgir através de recurso de agravo de instrumento. Asseveram que não se tratou de pedido de reconsideração, e que não havia como recorrer do simples despacho que ordenou a penhora dos numerários depositados em plano de previdência privada.

Apesar dos judiciosos argumentos dispendidos pelos recorrentes,
tem-se que o presente recurso não comporta o almejado provimento, porquanto a decisão hostilizada encontra-se em consonância aos precedentes desta Egrégia Corte, e, portanto, deve permanecer incólume.

Isso porque, o início do prazo para a interposição do recurso de agravo de instrumento dá-se a partir da data em que a parte tem ciência do ato lesivo, o que,
in casu
, operou-se com a ordem de penhora dos proventos de previdência privada contratada pela agravante Vera Lúcia Camargo Pupin.

Em caso análogo, já decidiu o TJRS,
in verbis
:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PRIVADO NÃO ESPECIFICADO. AÇÃO DE EXECUÇÃO. DECISÃO QUE AFASTOU A ALEGAÇÃO DE IMPENHORABILIDADE DOS VALORES BLOQUEADOS ARGUIDA PELA PARTE AGRAVANTE. PRELIMINAR DE INTEMPESTIVIDADE DO RECURSO ARGUIDA EM SEDE DE CONTRARRAZÕES. ACOLHIMENTO. PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO QUE NÃO INTERROMPE NEM SUSPENDE O PRAZO RECURSAL. INTEMPESTIVIDADE RECONHECIDA. RECURSO NÃO CONHECIDO. UNÂNIME.”
(TJ-RS - AI: 70083463406 RS, Relator: Pedro Celso Dal Pra, Data de Julgamento: 20/04/2020, Décima Oitava Câmara Cível, Data de Publicação: 27/04/2020)

Dessa forma, tal como consignado na decisão agravada,
“o recorrente deixou transcorrer in albis o interregno recursal para o manejo de recurso próprio contra a decisão que efetivamente deferiu a constrição dos valores depositados no fundo de previdência privada, aguardando-se novel manifestação do juízo a quo acerca da impugnação/reconsideração, o qual, segundo jurisprudência uníssona dos Tribunais Superiores, não suspende ou interrompe o prazo recursal.”
(ID. 54786959).

Ad argumentadum tantum
, cumpre mencionar que, apesar da impenhorabilidade estabelecida pelo art. 833 do CPC ser matéria de ordem pública, podendo, inclusive, ser analisada de ofício, não restou demonstrada, na hipótese em comento, a necessidade dos créditos penhorados para a sua subsistência e de sua família, não cabendo, para fins de levantamento da aludida constrição, a alegação genérica de impenhorabilidade.

Isso posto,
nego provimento
ao recurso
, mantendo inalterada a decisão agravada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/10/2020